Tribunal: STF
Processo: ARE 1401993
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 42), opostos em 30.01.2023 (eDOC 45), pelo Estado de São Paulo e pelo Instituto de Previdência do Estado de São Paulo – IPESP, em face da decisão monocrática em que dei parcial provimento ao recurso da parte Embargante, nos seguintes termos (eDOC 37):



    “Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 9, p. 2):



    “APELAÇÃO CÍVEL Ação Declaratória Revisional de Aposentadoria Servidora aposentada de Serventia Extra Judicial em 08/06/2008, nos termos da Lei 10.393/70 - Advento da Lei 14.016/2010 que alterou seus proventos a menor Descabimento. Aposentação que se deu antes da Lei 14.016/2010 e inteligência da ADIN 4.420-SP. Alterações que abarcam os aposentados a partir da vigência da novel legislação. Sentença de procedência mantida Precedentes - Recurso improvido.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º, 5º, e 7º, IV da Constituição da República, bem como ao decidido no julgamento da ADI 4.429 e à Súmula Vinculante nº 4. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 12, p. 4):



    “De acordo com a legislação anterior (Lei 10.393/ 70), as contribuições e os benefícios dos associados eram reajustados conforme a variação do salário mínimo. Ocorre que a Constituição de 1988 vedou a utilização do salário-mínimo como fator de reajuste, razão pela qual não resta dúvida que tal previsão da Lei nº 10.393/1970 não foi recepcionada pela Constituição de 1988, cujo art. 7º veda a vinculação do salário mínimo para qualquer fim.”



    Alega-se ainda que (eDOC 12, pp. 7/8):



    “a possibilidade de aumento das receitas através do reajuste das contribuições não se contrapõe ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal, o qual somente fixou a responsabilidade do Estado para a liquidação dos benefícios. Afinal, feriria o senso comum imaginar que toda a sociedade paulista arcasse com o ônus previdenciário de uma classe de profissionais legalmente privilegiada, sem que esses assumissem a responsabilidade individual por seu próprio futuro e dessem o mínimo de contribuição para garanti-lo.”



    A Presidência da Seção de Direito Público inadmitiu o recurso ante o óbice da súmula 280 do STF (eDOC 17).



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão ao recorrente.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 10, pp. 4-5):



    “Há o direito adquirido da apelada, uma vez que cumpriu com os requisitos da aposentadoria anteriormente à lei 14.016/2010. Como se depreende do julgamento na referida ADI nº 4420, há aplicação da Lei Estadual nº 10.393/70 apenas àqueles que preencheram os requisitos para aposentadoria antes da vigência da Lei Estadual nº 14.016/10. O que é o caso dos autos.



      Conforme fundamentos do Magistrado de primeiro grau, os quais também adoto como razão de decidir: “...Cuida o mérito em saber se correto o valor da pensão fixada em favor do autor, quem exercia as funções em serventia extrajudicial, o que foi determinado pela Lei n. 10.393/70 e a Lei n. 14.016/10. Altero meu entendimento consolidado para me alinhar à jurisprudência fixada pelo Supremo Tribunal Federal no tocante ao julgamento da ADIN 4.420-SP, a qual reconheceu a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei estadual 14.016/2010 que excluíam o Estado de São Paulo da responsabilidade de arcar com o custeio de benefícios e pensões a participantes da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado, extinta pela norma. Ressalto que tal ação foi julgada parcialmente procedente ressalvada a proteção do direito adquirido. Assim, meu antigo entendimento no qual considerava que não se trata de redefinir a aposentadoria do autor, mas de regras de reajuste, correção, e por isto não haveria ofensa ao direito adquirido na medida em que não se alterou o direito à aposentadoria nem se reduziu o valor recebido, é alterado por força da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal...”.



    Neste sentido já decidiu esta C. Corte, em caso de servidor que se aposentou após a edição da nova lei, o que não é o caso desta ação:



     



    “Serventia extrajudicial. Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado. Escrevente aposentado. Concessão da aposentadoria com base no Decreto Estadual nº 28.321/88 e na Lei Estadual nº 10.393/70. Descabimento. Precedente do E. Supremo Tribunal Federal não violado. Impossibilidade de vinculação do salário mínimo consoante determinado na Súmula Vinculante nº 4/STF. Ausência de direito adquirido a regime jurídico. Aplicação da Lei estadual nº 14.016/10 quanto à alíquota da contribuição previdenciária. Precedentes deste E. Tribunal. Servidor que preencheu os requisitos para aposentadoria já sob vigência da nova lei. Recurso desprovido.”. Apelação Cível nº 1010671-08.2020.8.26.0053 - 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo Rel. BORELLI THOMAZ - , 22 de fevereiro de 2021. (gn). 



    Como corolário das assertivas supra, a decisão deve ser mantida.”



    Observa-se que o entendimento adotado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido de reconhecer direito adquirido a regime jurídico, mantendo inalterada a alíquota de contribuição previdenciária e a possibilidade de indexação de benefício de previdência ao salário mínimo. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADI 4.420. APOSENTADORIA CONCEDIDA COM PROVENTOS EQUIVALENTES A 11,05 SALÁRIOS MÍNIMOS. REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO PREVISTO NA LEI 10.393/70. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO EXTINTA PELA LEI 14.016/2010. FORMA DE REAJUSTE DA APOSENTADORIA. SALÁRIO MÍNIMO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DA ALÍQUOTA DE 5%. DIFERENÇAS. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Ausente a identidade material entre o paradigma invocado e o ato judicial impugnado, não se cogita afronta à ADI 4.420. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.” (Rcl 43.321-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. SUPERAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO DO PLENÁRIO DO STF NA ADI 4.420/SP. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ACÓRDÃO PARADIGMA QUE NÃO AFIRMOU O DIREITO DO RECLAMANTE A MANUTENÇÃO DE REGIME JURÍDICO. DECISÃO RECLAMADA CONSENTÂNEA À JURISPRUDÊNCIA DESTE STF E À SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A ausência de citação da parte beneficiária impede a declaração de procedência da reclamação, por ofensa à garantia constitucional do contraditório (artigo 5º, LV) e à regra do artigo 9º do CPC. A nulidade em questão é passível de superação, haja vista a manifesta improcedência da reclamação. 2. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Trata-se de instrumento processual de natureza eminentemente excepcional, sob pena de subversão de toda a lógica do encadeamento processual e de uma excessiva avocação de competências de outros Tribunais pela Suprema Corte. 3. Forte na excepcionalidade da via processual da reclamação, a jurisprudência desta Corte tem assentado como requisito de seu cabimento a demonstração da teratologia da decisão reclamada. Precedentes: Rcl 28.338-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017; Rcl 23.923-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 9/11/2016). Consectariamente, se a decisão reclamada tiver dado interpretação razoável a precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, não se mostrará cabível a revisão da decisão judicial em sede de reclamação, sob pena de desvirtuamento de todo o sistema recursal. 4. In casu, o acórdão invocado como paradigma (ADI 4.420/SP, Rel. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 16/11/2016) não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias. A rigor, o Eminente Ministro Redator para o acórdão ressalvou expressamente a inexistência de direito adquirido nestas matérias. 5. Ademais, a decisão reclamada é consentânea aos entendimentos assentados por esta Corte, no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico tributário (ADI 3.128/DF, Red. p/ o acórdão Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 18/8/2004) e no sentido da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor pelo salário mínimo (Súmula Vinculante 4). 6. Agravo a que se dá provimento, para reformar a decisão agravada e julgar improcedente a reclamação.” (Rcl 37.892-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/ acórdão, Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.11.2020). (grifo nosso).



    Cito ainda os seguintes precedentes: ARE 1.390.039, Rel. Min. Rosa Weber; ARE 1.390.043, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 42.874, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    De outra parte, embora não deva prevalecer o salário mínimo como índice de reajuste disposto na Lei Estadual nº 10.393/70, deve ser mantido o valor nominal do benefício em seu valor original.



    É que, apesar de a lei que conferiu a correção aos proventos está em dissonância com o entendimento desta Corte, a quantia originalmente definida deve ser mantida, pois não foi afetada pelo ato normativo que conferiu o reajustamento.



    Assim, deve ser observado o valor estabelecido antes da entrada em vigor da Lei n° 10.393/70.



    Ante exposto, dou provimento parcial ao recurso extraordinário para afastar o reajuste do benefício previdenciário vinculado à variação do salário mínimo regional e a manutenção alíquota no percentual máximo de 5%, nos termos do art. 932, V, b, do CPC, mas reafirmo a necessária manutenção do valor nominal fixado antes da Lei n° 10.393/70. nos termos do art. 932, V, b, do CPC”.



    Nas razões do presente recurso, a parte Embargante sustenta omissão, no que tange à parte dispositiva da decisão ora embargada, nestes termos (eDOC 42, p. 1-5):



    “Entretanto, apesar de ter dado provimento ao recurso extraordinário a decisão não determinou a inversão dos ônus da sucumbência, especialmente dos honorários advocatícios fixados nas instâncias ordinárias. A decisão também contém contradição, pois no seu dispositivo constou o provimento parcial, embora a fundamentação indique que o recurso extraordinário deva ser integralmente provido.



     O pronunciamento sobre a inversão dos ônus da sucumbência é indispensável, pois o exame dos autos revela que no acórdão recorrido constou que: "... No tocante aos honorários advocatícios, majoro em 2% o fixado em primeiro grau, desde que respeitados os limites legais, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC. ...".(vide link de peças do processo eletrônico) 



    E na sentença restou consignado que "... Em relação à sucumbência, condeno os réus a suportarem as custas processuais e a verba honorária da parte contrária que fixo no percentual mínimo do valor da condenação, a ser apurada em execução, nos termos do artigo 85, §3º do Código de Processo Civil. ...". 



    Nesse particular é importante levar em consideração que a sentença mantida pelo acórdão recorrido julgou procedente "o pedido para declarar que, por força de direito adquirido, o regime previdenciário aplicável ao autor é o da Lei 10.393/70, condeno os réus à obrigação de fixação do provento de aposentadoria do autor em 12,75 salários mínimos regionais conforme o que determina a Lei 10.393/70, que a alíquota máxima de contribuição mensal, na condição de participante inativo, deve ser de 5%, conforme previsto no art. 45, §6º, da Lei 10.393/70, reajuste de acordo com a Lei.10.393/70". 



    Ao final, postula-se o provimento dos embargos de declaração, a fim de que seja corrigido o vício apontado para constar na parte dispositiva da decisão recorrida “o integral provimento do recurso extraordinário, bem como para inverter os ônus da sucumbência, especialmente os honorários advocatícios fixados nas instâncias ordinárias” (eDOC 42, p. 3).



    A parte Agravada, regularmente intimada, não apresentou manifestação (eDOC 48).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 



    Verifico que assiste razão à parte Embargante.



    É que, no caso, a sentença foi expressa no sentido de que “o regime previdenciário aplicável ao autor é o da Lei 10.393/70”, nos seguintes termos (eDOC 6, p. 2). 



    “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar que, por força de direito adquirido, o regime previdenciário aplicável ao autor é o da Lei 10.393/70, condeno os réus à obrigação de fixação do provento de aposentadoria do autor em 12,75 salários mínimos regionais conforme o que determina a Lei 10.393/70, que a alíquota máxima de contribuição mensal, na condição de participante inativo, deve ser de 5%, conforme previsto no art. 45, §6º, da Lei 10.393/70, reajuste de acordo com a Lei.10.393/70, e ressarcimento de eventuais diferenças com a incidência de correção monetária segundo a tabela prática do TJSP (IPCA), vigente por ocasião do início da execução, e juros de mora nos termos da Lei Federal nº 11.960/09 (não declarada inconstitucional, neste particular, pela ADI nº 4357), ambos desde o vencimento mensal da remuneração (de cada mês vencido), limitados à prescrição quinquenal. Em relação à sucumbência, condeno os réus a suportarem as custas processuais e a verba honorária da parte contrária que fixo no percentual mínimo do valor da condenação, a ser apurada em execução, nos termos do artigo 85, §3º do Código de Processo Civil”. 



    Desta forma, o provimento do recurso é integral e não parcial, devendo ser invertidos os ônus de sucumbência arbitrados na sentença. 



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 21, § 2º, do RISTF e 1.024, § 2º, do CPC, acolho os embargos de declaração para corrigir a parte dispositiva da decisão embargada, que passa a ter a seguinte redação: 



    Ante exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para afastar o reajuste do benefício previdenciário vinculado à variação do salário mínimo regional, nos termos do art. 932, V, b, do CPC. 



    Ficam, portanto, investidos os ônus de sucumbência fixados na sentença.



    Mantidos, no mais, os fundamentos da decisão ora embargada.



    E, em consequência, julgo prejudicados os embargos de declaração opostos pela servidora pública aposentada (eDOC 39 – Petição nº 4207/2023), nos quais pleiteia o provimento dos embargos “a fim de que seja corrigido o erro material apontado, para constar na conclusão da decisão recorrida a necessária manutenção do valor nominal fixado antes da Lei Estadual nº 14.016/10” (eDOC 39, p. 3). 



    Publique-se.



    Brasília, 03 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente